Tribunal: TJES
Processo: 0002834-12.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Repetição de indébito; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002834-12.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

APELADO: MAIR FONSECA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FRAUDE DOCUMENTAL. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. SÚMULA 479 DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. RAZOABILIDADE DO VALOR INDENIZATÓRIO. RESSARCIMENTO EM DOBRO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO EAREsp 676.608/RS – TEMA 929/STJ. COMPENSAÇÃO DE VALORES. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. LEI Nº 14.905/24 E RESOLUÇÃO CMN Nº 5.171/2024. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de débito decorrente de empréstimo consignado não contratado, reconhecendo fraude documental, condenando à devolução dos valores indevidamente descontados com restituição em dobro a partir da modulação do TEMA 929/STJ, além do pagamento de indenização por dano moral e fixando honorários e custas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraude praticada por terceiro em contrato de empréstimo consignado; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente; (iii) verificar a adequação do valor arbitrado a título de danos morais; (iv) determinar os critérios corretos de atualização monetária e incidência de juros nos consectários legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, pois configurada relação de consumo entre a beneficiária de aposentadoria e a instituição financeira, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC.

4. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, conforme art. 14 do CDC, sendo irrelevante a existência de culpa para a obrigação de reparar o dano decorrente da má prestação de serviço.

5. A fraude foi comprovada por meio de perícia grafotécnica, que constatou ausência de similaridade entre as assinaturas nos documentos e a assinatura padrão da parte autora, confirmando a falsidade do contrato de empréstimo.

6. A responsabilidade por fortuito interno, decorrente de fraude bancária, é da instituição financeira, conforme Súmula 479 do STJ e jurisprudência consolidada no REsp 1.199.782/PR.

7. É devida a indenização por dano moral, pois os descontos indevidos reduziram o benefício previdenciário da autora, de natureza alimentar, em situação que supera o mero aborrecimento.

8. O valor de R$ 4.000,00 fixado a título de dano moral é razoável e proporcional, considerando a condição de vulnerabilidade da autora, pessoa idosa.

9. A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados é cabível apenas para os montantes posteriores à publicação do acórdão proferido no EAREsp 676.608/RS (31.03.2021), conforme modulação dos efeitos estabelecida no julgamento do TEMA 929/STJ.

10. Os valores indevidamente creditados à autora devem ser compensados com os valores descontados de seu benefício, em liquidação de sentença, com incidência de correção monetária pelo IPCA desde cada pagamento e juros de mora desde a citação, passando, a partir daí, a incidir somente a taxa SELIC.

11. Os consectários legais dos danos morais devem observar as alterações introduzidas pela Lei nº 14.905/24 e pela Resolução CMN nº 5.171/2024, com correção monetária pelo IPCA e juros de mora da citação pela taxa SELIC, sem cumulação de encargos.

12. A sucumbência recíproca justifica a divisão das custas processuais na proporção de 20% para a autora e 80% para a instituição financeira, com honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido por cada parte, observada a suspensão em relação à parte autora, beneficiária da justiça gratuita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraude em contrato de empréstimo consignado, por se tratar de fortuito interno.
2. A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados depende da data do pagamento, sendo cabível apenas para aqueles realizados após a publicação do acórdão proferido no EAREsp 676.608/RS, nos termos da modulação fixada no TEMA 929/STJ.
3. A compensação entre os valores indevidamente creditados e os descontos realizados deve observar correção pelo IPCA desde cada pagamento e juros de mora pela taxa SELIC desde a citação.
4. Os danos morais decorrentes de descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa são indenizáveis quando ultrapassam o mero aborrecimento.

5. A fixação de correção monetária e juros
em relação ao dano moral
deve observar a Lei nº 14.905/24 e a Resolução CMN nº 5.171/2024, com correção pelo IPCA e juros
desde a citação tão somente
pela taxa SELIC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 389, parágrafo único, 405, 406; CDC, arts. 2º, 3º, 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 86, caput; Lei nº 14.905/24; Resolução CMN nº 5.171/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, REsp nº 1.199.782/PR, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 24.08.2011, DJe 12.09.2011; STJ, EAREsp nº 676.608/RS, rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; TJ-SP, AC nº 1003684-46.2019.8.26.0002, rel. Des. Sergio Gomes, j. 30.04.2020; TJ-ES, AC nº 0001268-91.2017.8.08.0003, rel. Des. Manoel Alves Rabelo, j. 10.05.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0002834-12.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
Advogados do(a) APELANTE: CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA FILHO - MG108504-A, SILCA MENDES MIRO BABO - ES21022-A
APELADO: MAIR FONSECA
REPRESENTANTE: PROCURADORIA DO BANCO ITAÚ UNIBANCO

Advogado do(a) APELADO: MAIRA LUIZA DOS SANTOS - ES21348-A

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Vê-se que a parte apelada ajuizou ação narrando sofrer descontos em seu benefício previdenciário por suposto empréstimo que nunca fora tomado junto à instituição financeira requerida, tendo o juízo originário concluído pela declaração de inexistência dos débitos dele decorrentes.

O caso em questão revela típica relação de consumo, em que apelante e apelado se enquadram nas figuras de consumidor e fornecedor de serviços, na forma dos artigos 2º e 3º, ambos do CDC, devendo ser este o diploma legal aplicável,
1
em especial acerca da responsabilidade objetiva da instituição financeira, na forma do art. 14, da Lei nº 8.078/90.

Por outro lado, a fim de elidir eventual dever de reparação, cabe ao prestador de serviços a prova de que, o tendo prestado, inexiste defeito ou há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme art. 14, § 3º, incisos I e II, da Lei nº 8.078/90.

Neste contexto
, foi realizada a perícia grafotécnica (I
d
55062198), no qual o
p
erito constatou que as assinaturas constantes no documento discutido, não guarda similaridade genética ou genérica com o elemento gráfico padrão idêntico
à
assinatura do autor, restando então a comprovação da fraude,
o dever do fornecedor responder pelos danos causados
.

Há inclusive entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, sob nº 479, segundo o qual,
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Neste sentido, vale citar:

APELAÇÃO – FRAUDE BANCÁRIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. FRAUDE BANCÁRIA –
Contratação não reconhecida de empréstimo consignado
- Exibição de documentos pessoais nitidamente adulterados e falsificação grosseira de assinatura –
Celebração em comarca distante – Fraude evidente – Responsabilidade objetiva
– Fortuito interno – Risco proveito - Súmula do STJ, verbete 479 – Impossibilidade de devolução, pelo autor, dos valores creditados pela casa bancária, já que inexistente prova de que ao mutuário destinados. SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10036844620198260002 SP 1003684-46.2019.8.26.0002, Relator: Sergio Gomes, Data de Julgamento: 30/04/2020, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DANO MORAL EMPRÉSTIMO PERPETRADO POR TERCEIRO RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - NEXO CAUSAL - DANO MORAL CONFIGURADO VALOR RAZOÁVEL - RECURSO IMPROVIDO. 1. Tratando-se de relação de consumo, é cediço que o fornecedor responde pela má prestação do serviço independentemente de culpa, conforme dispõe o caput do artigo 14 do CDC. 2. O C. Superior Tribunal Justiça já pacificou entendimento acerca da temática em apreço ao julgar o REsp nº 1199782, pela sistemática do artigo 543-C do CPC, e concluir que As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno (REsp 1199782/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011). 3. É cabível, portanto, a condenação do Banco ao pagamento de danos morais porquanto os descontos indevidos, no montante de 30%, ocorreram em benefício previdenciário de cunho alimentício o que certamente causou ao autor angústia passível de indenização, em razão da supressão de verbas necessárias a sua subsistência. 4 . Recurso improvido.

(TJ-ES - AC: 00012689120178080003, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 10/05/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/05/2021)

Quanto a
aplicação da restituição em dobro,
verifica-se que

o empréstimo consignado
teve início
em
junho
de 202
0
,
com os descontos indevidos
, sendo assim, em razão da modulação dos efeitos do EAREsp 676608/RS – paradigma do TEMA 929/STJ, é possível condenar o apelante ao ressarcimento em dobro,
somente para as parcelas
ocorridas

após a publicação do Acórdão.
S
enão vejamos:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA FIXA. COBRANÇA INDEVIDA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE TARIFAS. 1) RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO (PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 42 DO CDC). DESINFLUÊNCIA DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO DO FORNECEDOR QUE REALIZOU A COBRANÇA INDEVIDA. DOBRA CABÍVEL QUANDO A REFERIDA COBRANÇA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. 2) APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL DO CÓDIGO CIVIL (ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL). APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 412/STJ. 3) MODULAÇÃO PARCIAL DOS EFEITOS DA DECISÃO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO INTEGRAL DO RECURSO. [...] 12. Embargos de divergência conhecidos e providos integralmente, para impor a devolução em dobro do indébito. 13. Fixação das seguintes teses. Primeira tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. Segunda tese: A ação de repetição de indébito por cobrança de valores referentes a serviços não contratados promovida por empresa de telefonia deve seguir a norma geral do prazo prescricional decenal, consoante previsto no artigo 205 do Código Civil, a exemplo do que decidido e sumulado no que diz respeito ao lapso prescricional para repetição de tarifas de água e esgoto (Súmula 412/STJ). M
odulação dos efeitos: Modulam-se os efeitos da presente decisão - somente com relação à primeira tese - para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão
. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão. (EAREsp n. 676.608/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021.)

Assim
,
deve ser mantida a
sentença, pois aplicou
corretamente a modulação do efeitos em relação ao
ressarcimento em dobro dos valores devidos.
Da mesma forma
,
somente há que se falar
em devolução ou compensação de valores
em relação ao valor devidamente creditado em favor do recorrido – R$ 4.040,00, conforme prova do TED, conforme constou em sentença.

No que tange aos danos extrapatrimoniais, entendo configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício sofrer drástica redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado,
fato este que transcende o mero aborrecimento.

O valor de R$
4
.000,00 (
quatro
mil reais), fixado pelo juízo de origem a título de indenização por danos morais se revela, em meu sentir, adequado e justo diante da fragilidade da vítima idosa, que sofre muito mais os abalos de ver uma dívida contraída indevidamente em seu nome. Atende, portanto, à razoabilidade e proporcionalidade.

Por fim, quanto os consectários legais
referente
s
a
o dano
material
,
deve sofrer retoque a sentença, nos seguintes moldes: Destaco que

deve haver a devida
compensação
entre o
valor a ser
restituído

pelo autor ao banco
(R$
R$ 4.040,00 –
quatro mil e quarenta reais
)
,
e
a
quantia descontada in
d
evidamente do seu benefício previdenciário no período
e valor
total

a ser
em
apurado
s
em liquidação de sentença, devendo, em ambos os casos,
ter como base o acréscimo
de
correção monetária
a contar de cada pagamento realizado, pelo I
PCA (art. 389, parágrafo único do Código Civil e súmula 43/STJ)
, e de juros de mora a contar da citação, devendo, a partir desta data o valor ser acrescido apenas da taxa SELIC
(art. 405 e 406 do Código Civil)
, que engloba correção monetária e juros de mora.

E da mesma forma, corrigir de ofício, porque matéria de ordem pública
os consectários legais
referente
s
a
o dano moral
,
devendo
ser
corrigida monetariamente
pelo IPCA, diante das alterações trazidas
pela
Lei n. 14.905/24,
e juros de mora da
citação
,

porque relação contratual,
tão somente pela taxa SELIC, sob pena de
bis in idem,
extirpando-se a correção monetária na forma da Resolução do Conselho Monetário Nacional n. 5.171/2024.

Desta feita
,
CONHEÇO

d
o recurso para
DAR PARCIAL
PROVIMENTO
,
reformando em parte a sentença nos seguintes moldes:

(
i
)
determinar
a devida
compensação
entre o
valor a ser
restituído

pelo autor ao banco
(
R$ 4.040,00 –
quatro mil e quarenta reais
)
,
e
a
quantia descontada in
d
evidamente do seu benefício previdenciário no período
e valor
total

a ser
em
apurado
s
em liquidação de sentença, devendo, em ambos os casos,
ter como base o acréscimo
de
correção monetária
a contar de cada pagamento realizado, pelo I
PCA (art. 389, parágrafo único do Código Civil e súmula 43/STJ)
, e de juros de mora a contar da citação, devendo, a partir desta data o valor ser acrescido apenas da taxa SELIC
(art. 405 e 406 do Código Civil)
, que engloba correção monetária e juros de mora.

(
ii
)
determinar que a condenação referente
a
indenização por dano moral, deve ser corrigida monetariamente pelo IPCA, diante das alterações trazidas pela Lei n. 14.905/24, e juros de mora da citação tão somente pela taxa SELIC, sob pena de
bis in idem,
extirpando-se a correção monetária na forma da Resolução do Conselho Monetário Nacional n. 5.171/2024.

(
iii
)
Por fim, considerando a sucumbência recíproca, condeno as partes em custas processuais, na proporção de 20% (vinte por cento) para o
autor
e 80% (oitenta por cento) para o
requerido
, bem como fixo os honorários advocatícios para os causídicos do autor e requeridos em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido por cada uma partes a ser aferida em liquidação de sentença, na forma do art. 86,
caput
do CPC, suspendendo em em relação ao autor porque amparado pela AJG.

É como voto.

1
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. (Súmula 297, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/05/2004, DJ 09/09/2004, p. 149)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)